Tribunal: TJSP
Processo: 2025418-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Reunião de processos para julgamento conjunto – Decisão que determinou o apensamento de duas ações revisionais ajuizadas pelo autor contra o banco réu – Insurgência do autor – Alegação de que não há conexão entre os processos e que cada caso deve ser julgado separadamente – Descabimento – Há, entre as demandas, identidade de partes e identidade parcial

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Reunião de processos para julgamento conjunto – Decisão que determinou o apensamento de duas ações revisionais ajuizadas pelo autor contra o banco réu – Insurgência do autor – Alegação de que não há conexão entre os processos e que cada caso deve ser julgado separadamente – Descabimento – Há, entre as demandas, identidade de partes e identidade parcial da causa de pedir, uma vez que os fundamentos jurídicos em que o autor ampara suas pretensões são os mesmos em ambos os processos – O fato de os processos serem reunidos para julgamento conjunto não significa que as peculiaridades de cada caso concreto serão desconsideradas, pelo contrário, a reunião tem justamente a finalidade de evitar que o julgamento a partir das peculiaridades de cada caso leve à prolação de decisões com fundamentos jurídicos antagônicos – Hipótese em que é recomendável a reunião dos feitos – Inteligência do artigo 55, §3°, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.